Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709782-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA PEREIRA DA HORA, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA PEREIRA DA SILVA PINTO, MARIA PEREIRA DE LACERDA, MARIA PEREIRA DE MIRANDA, MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de avaliar sentença que acolheu prejudicial de mérito, declarando a prescrição da pretensão executiva do apelante. Compulsado o feito originário, extrai-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, ora apelante, pretende o pagamento do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão em janeiro de 1996, cuja concessão decorre do julgamento da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitado em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este Tribunal de Justiça declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001), mantida pelo c. STJ nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), porquanto requerida após decorridos mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. À vista do entendimento prevalente nesta 8a Turma Cível, ao qual adiro, a fim de viabilizar a harmonização dos julgados, reputo necessária a suspensão do feito, com base no art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que a questão ainda não está definitivamente solucionada pelo c. STJ, ante a pendência de julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Imprescindível, nesse diapasão, o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo c. STJ, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletivo, com vista a aplicabilidade do respectivo resultado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, com isso, a pacificação do tema no âmbito desta e. Corte de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator